Tribunal: TJSP
Processo: 2135614-74.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDATO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. Se a agravante estava ciente de que o débito deveria ser atualizado até a data de pagamento, o que não cumpriu quando dos depósitos nos autos, não há se falar em quitação ou preclusão. 2. As disposições do Código de Processo Civil de 2015 têm aplicação imediata nos processos pendentes a partir de sua entrada em vigor.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDATO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. Se a agravante estava ciente de que o débito deveria ser atualizado até a data de pagamento, o que não cumpriu quando dos depósitos nos autos, não há se falar em quitação ou preclusão. 2. As disposições do Código de Processo Civil de 2015 têm aplicação imediata nos processos pendentes a partir de sua entrada em vigor. Inteligência do artigo 1.046, do CPC/15. Decisão mantida. Recurso desprovido.